Tribunal: TJBA
Processo: 8077061-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077061-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLA SOL RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
RUDRIGO PRUDENTE DA SILVA

AGRAVADO: FELIPE GRIMALDI REQUIAO SILVA

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. IRREGULARIDADES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o condomínio em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, quanto à suspensão das deliberações ocorridas em assembleia geral ordinária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na origem, o agravante, então autor, logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência. Esta, por sua vez, tinha por objeto a suspensão da assembleia geral ordinária realizada no condomínio, quando foi votada a proposta de contratação de síndico profissional. Nesse sentido, deve-se averiguar se há indícios de irregularidade na referida reunião, o que justificaria a suspensão da deliberação ali realizada, até julgamento final da demanda de origem.

III. Razões de decidir

3.
Dentre outros requisitos para que haja deliberações atinentes à administração do condomínio, deve a assembleia ser precedida de expressa convocação de todos os condôminos, na forma do artigo 1.354 do Código Civil.

4. H
á controvérsia quanto à quantidade de votos e aos condôminos presentes,
sendo imprescindível a instrução probatória para análise de tal questão.

5. A
convenção do condomínio prevê remuneração limitada ao síndico,
de modo que a sua alteração dependeria de quórum qualificado, o que não foi verificado.

6.
O que se observa, no caso dos autos, é que há controvérsia acerca da regularidade da deliberação tomada na assembleia.
Com isso,
consideram-se preenchidos os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência,
sobretudo porque
a manutenção da ata em todos os seus termos gera risco ao resultado útil do processo.

7. Necessário se faz que o feito tenha seu curso regular, com a devida instrução probatória, para que todas essas questões sejam esclarecidas.

8.
Ante o julgamento do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno.

I
V. Dispositivo e tese

9
. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

10. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077061-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante STELLA SOL RESIDENCIAL e como apelada FELIPE GRIMALDI REQUIAO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.